Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722281-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: R. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLARINDO AMORIM RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, via ARMP, para regularizar sua representação processual, tendo em vista o término do prazo da procuração de ID no 67431820, bem como o pedido de descredenciamento dos advogados constante na petição de ID no 67648128, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator